Tribunal: STJ
Processo: 1031148-81.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130550 - SP(2025/0486897-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
VALORES
EFETIVAMENTE PAGOS. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo
desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos
pelas partes.
2. A controvérsia sobre a necessidade de comprovação dos valores
efetivamente desembolsados para fins de restituição foi dirimida pelo
Tribunal de origem com base no acervo probatório, de modo que a pretensão
recursal de afastar essa exigência demanda o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 93c87fd0-2b0c-4a98-b4d0-f77d274c8dbf

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 93c87fd0-2b0c-4a98-b4d0-f77d274c8dbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130550 - SP(2025/0486897-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
VALORES
EFETIVAMENTE PAGOS. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo
desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos
pelas partes.
2. A controvérsia sobre a necessidade de comprovação dos valores
efetivamente desembolsados para fins de restituição foi dirimida pelo
Tribunal de origem com base no acervo probatório, de modo que a pretensão
recursal de afastar essa exigência demanda o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por LOG 10 EXPRESS LTDA., da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu o recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 1031148-
81.2022.8.26.0053.
Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

Na origem, cuida-se de ação anulatória cumulada com repetição de indébito
proposta por LOG 10 EXPRESS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
visando à declaração de nulidade de multas por ausência de dupla notificação e à
restituição dos valores dispendidos (fls. 1-12).
A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das multas
e condenar à restituição dos valores efetivamente pagos, a serem apurados em liquidação,
observada a prescrição quinquenal (fls. 385-387 e 411-412).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação cível, negou provimento ao recurso do autor, em acórdão cuja ementa é a
seguir transcrita (fls. 468-471):

APELAÇÃO - Ação Anulatória - Autora, pessoa jurídica, busca anulação
de multas de trânsito por não indicação de condutor, bem como a repetição de
indébito, alegando desnecessidade de comprovação dos valores pagos - A r.
sentença julgou procedente o pedido, condicionando a restituição à comprovação
dos valores desembolsados - A questão em discussão consiste na necessidade de
comprovação dos valores efetivamente pagos pela autora para a restituição - A
comprovação dos valores pagos é necessária para assegurar que a restituição seja
feita apenas em relação aos valores efetivamente desembolsados pela autora -
Documentos dos autos indicam que alguns veículos foram adquiridos após a
quitação das multas, justificando a necessidade de comprovação - Sentença mantida
- Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 498-501).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1°,
a
inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se
manifestado adequadamente acerca da "a questão da responsabilidade do proprietário
" (fl. 511).
pelo pagamento, em conformidade com o
§ 3o, do CTB
art. 282,
No mérito, aponta afronta ao art. 282, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), trazendo os seguintes argumentos (fls. 504-526):

Outrossim, o
§ 3o do CTB imputa a responsabilidade pelo
art. 282,
pagamento das multas, de qualquer natureza, ao proprietário do veículo, mesmo que
a multa seja imposta ao condutor, valendo dizer que mesmo ocorrendo a indicação
do condutor pelo proprietário, nos moldes do § 7o do
do CTB, o pagamento
art. 257
da multa permanece de responsabilidade do proprietário.
[...]
Referida resolução corrobora ao fato de que o proprietário é sempre o
responsável pelo pagamento da multa, não havendo fundamento capaz de contrapor
este fato. Caindo por terra ainda, a necessidade de sempre se comprovar que a
penalidade não fora recolhida por terceiro, uma vez que o PROPRIETÁRIO detém
da responsabilidade sobre a multa.
[...]
Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

A regra geral é que a Administração (no caso, o Município) devolva o valor
ao proprietário registrado nos seus cadastros como o responsável pela infração, e
não permaneça com o dinheiro indevido. Ou seja, perante o município, o
beneficiário da restituição é aquele que figura como contribuinte oficial
(proprietário do veículo), pois é ele o sujeito passivo da multa.
[...]
Como demonstrado, a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das
multas resguarda o direito da municipalidade em cobrar os valores diretamente do
proprietário, independente de quem tenha cometido as multas, e com o mesmo
fundamento, resguarda a legitimidade do proprietário na repetição de indébito,
independente de quem tenha pago as multas, cabendo, se for o caso de pagamento
por terceiro, ação de cobrança em fase do proprietário, até mesmo porque, somente
o proprietário do veículo tem legitimidade para ingressar em face da municipalidade
para pleitear direitos sobre o veículo.
[...]
A comprovação de que o valor foi desembolsado pela autora, e não por
terceiros, para quitar o boleto da multa é irrelevante para a constituição do seu
direito a repetição de indébito.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (fl. 539).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
o
a quo
(i)
acórdão recorrido não padeceria de qualquer vício de fundamentação a ser sanado; e (ii)
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula n.
(fls. 540-541).
7/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 544-549).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Ao decidir sobre necessidade de comprovação dos valores dispendidos para a
restituição, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fls. 470-471):

Insurge-se a autora quanto à determinação da r. sentença, no sentido de que
“os valores a serem restituídos deverão ser objeto de liquidação de sentença,
mediante efetiva comprovação dos valores desembolsados pela autora e respectivas
datas de pagamento”.
2. Sem razão a apelante, dada a necessidade de se comprovar se, de fato, as
multas foram pagas.
A título de exemplo, analisando os documentos de fls. 26 e 89, verifica-se
que o veículo foi adquirido pela autora em data posterior à quitação das multas, o
que demonstra o acerto da r. sentença em determinar a comprovação, na fase de
liquidação, do valor pago.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não haveria
necessidade de comprovação dos valores dispendidos – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
MULTAS DE TRÂNSITO. TESES REFERENTES AO ÔNUS DA PROVA, À
DESNECESSIDADE DA PROVA DE FATO INCONTROVERSO E DE QUE O
PAGAMENTO DA MULTA FOI EFETUADO PELO PROPRIETÁRIO DO
Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

VEÍCULO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 13 DO STJ. CORREÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As matérias suscitadas pela parte agravante, em relação ao ônus da
prova, à desnecessidade da prova de fato incontroverso e de que o pagamento da
multa foi efetuado pelo proprietário do veículo, não foram objeto de debate explícito
no acórdão recorrido, e a ausência de embargos de declaração impede o
reconhecimento do prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Acolher a pretensão recursal, no que diz respeito à falta de provas do
pagamento, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é incabível
nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A análise de alegada divergência jurisprudencial entre julgados do
mesmo tribunal não é admissível em recurso especial, conforme estabelece a
Súmula n. 13 do STJ, por se tratar de dissídio interpretativo interno, não alcançado
pela jurisdição do STJ.
4. Pela preclusão consumativa, não é admitida a tentativa de corrigir, no
agravo interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.533.874/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO
DE
CONDUTOR
DIVERSO
FORA
DO
PRAZO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos
apresentados pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada e aborde os
pontos essenciais da controvérsia.
3. A pretensão da recorrente de demonstrar que não era a condutora do
veículo no momento da infração esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.867.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55628855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: a4c8cd5b-004d-4674-9a52-29f619d3ca91

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.130.550 / SP
Número Registro: 2025/0486897-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10311488120228260053 1031148812022826005350000 1031148812022826005350001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOG 10 EXPRESS LTDA.
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA LÚCIA MARINO ROSSO - SP108117
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 2c3288a5-7717-4f98-a749-bf1522dbc907

Documento eletrônico VDA55916799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:49
Código de Controle do Documento: 2c3288a5-7717-4f98-a749-bf1522dbc907